Tribunal: STF
Processo: Rcl 79178
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo alega ter a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inobservado, no Processo n. 3012876-96.2024.8.26.0000, o enunciado vinculante n. 60 da Súmula.



    Narra que, na origem, a beneficiária pleiteia o fornecimento do medicamento Tezepelumabe (Tezspire), não incorporado para o tratamento de asma, o que foi deferido em sede de tutela provisória.



    Afirma que, embora haja requerido que os bloqueios de ativos financeiros estaduais fosse limitado ao teto do PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), conforme preconiza o Tema n. 1.234 do ementário de Repercussão Geral, o juízo de primeiro grau expressamente indeferiu o pleito.



    Aduz que, embora interposto agravo de instrumento, este foi improvido, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau. 



    Nesses termos, afirma que o órgão reclamado “a) não observou os valores que constam no PMVG como teto para a aquisição do fármaco e; b) afastou a determinação para que a operacionalização da compra ocorresse pela serventia do juízo”. 



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    O ato reclamado proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se assim ementado: 



    Agravo de instrumento - questões suscitadas que dizem respeito a execução de ordem judicial para dispensação de fármaco e que são de competência do órgão primevo da jurisdição delas prioritariamente conhecer - suprimido um grau de jurisdição - recurso não conhecido



    Como se vê, o acórdão a que se refere a presente reclamação cingiu-se a não conhecer do agravo de instrumento por razões de ordem processual, sendo certo que a questão objeto do enunciado vinculante n. 60 da Súmula não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente